Tribunal: STF
Processo: ARE 1544839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Taxa de licença, fiscalização e funcionamento, para estações de rádio base (ERB). Competência privativa da união para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Reconhecimento da invalidade da cobrança. 



    I. Questão em discussão 



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança municipal de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão viola a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações e (ii) determinar se há contrariedade ao Tema RG nº 919, com fundamento suficiente à reforma do acórdão recorrido. 



    II. Razões de decidir 



    2. A questão discutida no acórdão atacado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, no qual se fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    III. Dispositivo 



    3. Agravo provido, e, desde logo, dá-se provimento ao recurso extraordinário.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE À ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CDA E DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE EMBARGANTE. 



    1- A exigência de indicação do Processo Administrativo que deu origem ao débito, na forma prevista nos artigos 202, V, do CTN e 2°, §5º, VI, da Lei 6.830/80, somente se justifica na hipótese da existência da apuração da dívida desta forma, o que não se comprovou nesta demanda, uma vez que a cobrança da Taxa objeto da execução originária é prevista, com a indicação de valor, na Lei Municipal 5.801/01, que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa;



     2- Da mesma forma estão presentes a data de vencimento da dívida e a forma de sua atualização, conforme disposto no Código Tributário Municipal de Petrópolis, Lei 3.970/78, de modo que o requisito previsto no art. 2º, §5º, II, da Lei 6.830/80 se encontra atendido; 



    3- Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade formal na Certidão em tela; 



    4- Com a conclusão do julgamento do Tema 919-STF (RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022) fixou-se a seguinte tese a respeito da cobrança de Taxa de Licenciamento de ERB pelos Municípios: a) é vedada a criação de Taxa de Licenciamento visando o custeio de fiscalização técnica referente ao serviço de telecomunicação, e; b) é autorizada a criação de Taxa de Licenciamento para o custeio da atividade de fiscalização de natureza urbanística (uso e ocupação do solo);



     5- Inexistência de bitributação na presente hipótese. A legislação do município-réu (Lei 5.801/01), em uma interpretação sistemática, instituiu a Taxa ora impugnada para custear a atividade de fiscalização de uso e ocupação do solo, de sua responsabilidade, sendo que a renovação da autorização decorre de sua natureza precária, o que seria lícito segundo o entendimento de nosso Pretório Excelso; 



    6- Afasta-se, ainda, a arguição de inconstitucionalidade na implantação do aludido tributo por vício de competência, tendo em vista que o próprio STF reconheceu a possibilidade de criação da Taxa de Licenciamento em tela; 



    7- O apelante não apresenta nenhum elemento concreto de prova no sentido de que o valor da Taxa em questão seria desproporcional, notadamente em se considerando o impacto da instalação da ERB para a coletividade e o retorno financeiro da operação, afastando-se aqui, igualmente, a arguição de inconstitucionalidade trazida pelo ora recorrente; 



    8- Não se vislumbra, igualmente, qualquer desproporcionalidade de plano no estabelecimento de valores diferenciados para a aludida Taxa de acordo com a altura das torres de telefonia. Ao revés do apontado pela parte autora, é perfeitamente presumível o incremento na complexidade de fiscalização de Estação em razão de sua altura. Precedente desta Corte; 



    9- Desta feita, a manutenção da sentença é medida que se impõe; 



    10- Recurso não provido.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 145, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Alega contrariado o decidido pelo STF nos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, argumentando a inconstitucionalidade da Lei municipal de Petrópolis nº 5.801, de 2001, pela qual se instituiu a denominada Taxa de Renovação de Antena de Celular, cujo inadimplemento é objeto da presente demanda (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A questão discutida no acórdão atacado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, pelo qual se fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIOBASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.” 



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024).



    6. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, extinguir a execução.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator